Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLES. NENHUMA NOTÍCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de exame criminológico inicial presta-se à individualização da execução e, portanto, deve ser requisitado tão logo tenha início a expiação da pena, de modo a adequá-la às condições pessoais do interno.
2. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.
3. O agravado encontra-se em cumprimento de pena por crime grave. Entretanto, não há notícia de que o agravado tenha cometido falta grave dentro do sistema penitenciário, bem como não houve o cometimento de nenhum outro crime após o delito pelo qual se encontra preso. Além disso, repise-se que não há notícia nos autos de que o exame criminológico já tenha sido requerido anteriormente (desde o início da execução).
4. Recurso desprovido.